Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-65.2018.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003402-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (AGRAVANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339/STF -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 5º, XXXV, LIV E LV E 93, IX, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
violação da motivação de decisão judicial,
in cas
u
, para reconhecer a quitação de débito executado e, por conseguinte,
inaplicabilidade do tema repetitivo em questão.

III
. Razão de decidir

3. No
julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. O Acordão
impugnado analisou o contexto fático-probatório, para concluir que a desconstituição do crédito executado, viola a coisa julgada, logo, restando, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1003402-65.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

AGRAVADO: TARCÍSIO CARDOSO TONHA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

O agravante sustenta que postula pelo reconhecimento de quitação do débito executado, conforme recibo de pagamento em id. 1889415 - págs. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; narra que os recursos foram inadmitidos.

Relata que no AREsp 1562687-MT o Ministro Raul Araújo negou provimento ao recurso, mas no ARE 1.519.782 – MT foi determinado o retorno do processo para aplicar o artigo 1030 do CPC, quanto ao tema 339 do STF.

Narra que a questão abordada está afetada pela sistemática da repercussão geral e a decisão agravada deve ser reformada, sem a aplicação do julgamento do AI nº 791.292-SE (Tema 339/STF), visto que o reconhecimento de
““suposta” dívida 100% quitada, 100% paga, conforme demonstram as folhas Num. 1889415 - Pág. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, e, RE as folhas Num. Id Num. 5754783 - Pág. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Num. Id. 8594194 - Pág. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pois ignorar o pagamento da dívida, é dar guarida aos crimes praticados pelo agravado, como estelionato, fraude processual, e, falsidade ideológica.”

Aponta que “
a questão da coisa julgada, se aplica ao principio da instrumentalidade das formas conforme comando do artigo 277 do CPC explanado as folhas Num. Id. 5754783 - Pág. 7, Num. 8594194 - Pág. 5, caindo por terra o tema 339 do STF, pois, a SIMULAÇÃO e os CRIMES praticados pelo agravado, afetaram diretamente a vida do peticionário ora agravante (artigo 374, I, do CPC)
.”

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja exercido o juízo de retratação e aplicado o efeito modificativo a fim de: 1- prover todos os requerimentos de id. 5754783 - pág. 11-12 e Id. 8594194 - pág. 5-6. Alternativamente, requer seja o recurso levado ao colegiado (id 260025178).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 260145665.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id. 267911281).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de
Agravo Interno interposto por proposto por
JOÃO FRANKLIN RAMOS DE MELLO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário
em face do v. acórdão exarado pela Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado, suscitando violação da motivação de decisão judicial,
in casu
, para reconhecer a quitação de débito executado.

Os recursos foram inadmitidos (id. 8230552).

No que toca o Agravo em Recurso Especial, o Ministro Raul Araújo, Relator do AREsp n. 1562687-MT, negou provimento ao recurso (id. 246699197). E, o Supremo Tribunal Federal, em Agravo em Recurso Extraordinário (ARE n. 1.519.782-MT), determinou o retorno dos autos para aplicabilidade do art. 1.030 do CPC, quanto ao Tema 339 do STF com repercussão geral (id. 246699158).

Cinge-se a questão apenas na análise
do Recurso Extraordinário (id. 5754783),
já que o
Agravo em Recurso Especial foi negado o provimento (id. 246699197) e transitou em julgado na data de 07.10.2024 (id. 246699196).

Direto ao ponto,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, visto que analisou o contexto fático-probatório, com a conclusão de que a desconstituição do crédito executado viola a coisa julgada.

Não há ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou os artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, suscitando violação da motivação de decisão judicial,
in cas
u, para reconhecer a quitação de débito executado.

Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão fixou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, consoante ementa a seguir transcrita:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

A propósito:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 65153 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)

Nesse aspecto, o aresto impugnado, analisou o contexto fático-probatório, para concluir que a desconstituição do crédito executado, viola a coisa julgada, logo, restando, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

Nesse contexto, inexiste o suscitado vício no acórdão recorrido, pois o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025